Tribunal: TJSP
Processo: 1174006-23.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Consórcio. Ação de obrigação de fazer. Desprovimento da apelação. Questionamentos sobre o interesse de agir e o direito do embargado de ver anotada a cessão no registro do consórcio devidamente analisados pelo v. acórdão. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.